Tribunal: TJDFT
Processo: 0000667-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. USUÁRIO. AUSÊNCIA DO DEPOIMENTO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO DO RÉU. ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES. MERA IRREGULARIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito de uso de entorpecentes se as circunstâncias fáticas que cercaram a prisão em flagrante, incluindo as provas testemunhal e pericial, demonstram que o acusado foi flagrado vendendo droga a um usuário e trazendo consigo droga também destinada à venda.
2. As declarações de testemunhas policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer as provas necessárias para macular a palavra dos agentes públicos, o que não aconteceu à espécie.
3. O fato de o usuário não ter prestado depoimento em Juízo não retira o valor de seu depoimento extrajudicial, pois a prova produzida judicialmente corrobora os elementos de informação do inquérito policial.
4. A ausência das formalidades do art. 226 e do art. 228 do Código de Processo Penal quanto ao reconhecimento de pessoas não invalida o procedimento realizado de forma diversa, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção e ratificado em Juízo, como no caso em análise.
5. Recurso conhecido e desprovido.